Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. RECUSA DO FORNECEDOR A PEDIDO DE CANCELAMENTO. CONTESTAÇÃO DE FATURA. CONDICIONAMENTO A FINALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, decretou a rescisão do contrato de cartão de crédito no 150310 de forma retroativa ao pedido administrativo (fevereiro de 2022).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido firmou contrato para utilização de cartão de crédito tipo “Smiles”, vinculado ao referido contrato n.o 150310. Relata que as faturas eram pagas pontualmente. Afirma que, em fevereiro de 2022, solicitou o cancelamento do serviço, mas o recorrente teria se recusado, sob alegação de que existiriam “valores em disputa”. Contudo, o recorrente não teria fornecido nenhuma informação a respeito dos supostos valores em disputa.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “a liberdade contratual é o direito não só de contratar com quem quiser, mas também de se desvincular quando quiser. É abusiva a cláusula contratual que implique renúncia ou disposição de direitos (art. 51, I, do CDC), motivo pelo qual o consumidor tem direito a cancelar o cartão no momento que lhe aprouver. Se, ao final, verificar-se que há valores a serem pagos pelo autor ou a ele ressarcidos, nada obsta que o réu o faça pelos meios ordinários, sendo desnecessária a manutenção do vínculo contratual para tanto”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o recorrido alegou não reconhecer algumas transações e que o banco solicitou esclarecimentos dos estabelecimentos comerciais beneficiários dos créditos. Assim, aduz que o cancelamento do cartão somente poderá ocorrer após a solução dos questionamentos, “uma vez que, caso haja decisão em desfavor do cliente, a cobrança deve ocorrer na fatura do cartão, o qual deve estar ativo”. Alega que se trata de previsão contratual. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, pede a improcedência do pedido de rescisão do ajuste.
6. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. O documento juntado ao ID 38836001 - Pág. 5 descreve os “Procedimentos de Resilição e Rescisão do Contrato”. O referido documento assim dispõe: “Para resilir o Contrato do Cartão de Crédito Smiles, o titular deverá dirigir-se a uma agência do BB, comunicando, por escrito, sua decisão e devolvendo ao BB o Cartão que estiver sob sua responsabilidade, inclusive os adicionais, devidamente inutilizados. No momento do pedido da resilição, o titular do Cartão deverá efetuar a liquidação, em uma só vez, do saldo devedor do Cartão, inclusive dos adicionais, se houver, eventualmente verificado pelo BB”.
9. A cláusula 3.15 (ID 38836001 - Pág. 10) prevê que “O TITULAR ou ADICIONAL correntista poderá solicitar a qualquer momento o cancelamento da autorização de débito automático de contas na CONTA-CARTÃO, devendo, para tanto, entregar à sua agência de relacionamento com o BB pedido formal, devidamente assinado”.
10. Como se percebe, é abusiva a imposição de que o recorrido permaneça sob vínculo jurídico que expressamente tenha manifestado a vontade de rompê-lo. Além disso, o contrato juntado aos autos não condiciona, expressamente, o cancelamento do serviço ao êxito de eventuais contestações a respeito de gastos suspeitos, e não reconhecidos pelo consumidor.
11. Nesse norte, o artigo 47 do CDC estabelece que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Eventuais débitos que possam ser legitimamente imputados ao recorrido, após a conclusão do procedimento administrativo de impugnação, podem ser cobrados por outros meios, sem a necessidade de obrigar o recorrido a manter-se vinculado ao mencionado contrato de cartão de crédito.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.